Tribunal: TJMT
Processo: 0001964-11.2016.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL n.o No 0001964-11.2016.811.0026
APELANTE: ODETE DA SILVA GUEDES
APELADO: MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS
VISTO.
1.Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Odete da Silva Guedes, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n.o 0001964-11.2016.811.0026, proposta contra o Município de Arenápolis. (Ids.7511506, 751157 e 7511508)
A sentença julgou improcedente o pedido inicial nos seguintes termos:
“(...) Desta feita, presente a comprovação de reestruturação da carreira da servidora, não há mais que se falar em percepção das diferenças remuneratórias resultantes da conversão do cruzeiro real para URV ocorrida no mês de margo de 1994.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba honoraria no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 85, § 2°), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3°), uma vez que deferida assistência judiciaria gratuita.”(Id.75115031)
Inconformada a apelante aduz que a sentença está equivocada primeiramente porque a lei indicada diz respeito a regulamentação de terrenos, e não a reestruturação de carreira.
Acrescenta que a correta lei supostamente tenha reestruturado a carreira do servidor, não corrige as perdas remuneratórias decorrentes da errônea conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor–URV, conforme o entendimento da jurisprudência pátria atual.
Após discorrer sobre da diferença entre conversão e aumento da remuneração dos servidores, aduz que a eventual lei que reestruturou a carreira do servidor não é competente para ressarcir e incorporar a perda salarial proveniente da URV/REAL
Argumenta que a questão de reconhecimento do direito à diferença salarial de 11,98% encerra prestações de trato sucessivo e tal prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações anteriores ao quinquênio anterior à efetiva propositura da ação, conforme Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Pugna, por fim, que a sentença seja reformada e que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial. (Ids.7511506, 751157 e 7511508)
Ausente as contrarrazões apresentadas (id no 7511510).
A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, manifestou ausência de manifestação. (Id no 8138966)
É o relatório.
DECIDO
2. Da análise dos autos verifica-se que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, motivo pelo qual se enquadra nos requisitos para ser processado e julgado pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme as regras estabelecidas na Resolução n. 04/2014 e o disposto no art. 2o da Lei Federal n. 12.153/2009. (Ids.7510717 – pág.06)
Outrossim, a questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
É certo que, não é admissível, segundo penso, remessa necessária no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, artigo 11). Todavia, compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso decidir acerca da admissão ou não.
3. Com essas considerações, declínio da competência e determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Decorrido o prazo recursal, proceda-se a remessa.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora